Tribunal: TJDFT
Processo: 0756478-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0756478-93.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIKAEL DA SILVA PAULINO RECORRIDO: FLAVIO PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas em simples pedido. A parte recorrente, nesse caso, tem o ônus de provar que é merecedora do benefício, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h o recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, de forma robusta, que pode ser a cópia da última declaração do imposto de renda, ou, ainda, outro documento hábil. Sem comprovação, a parte recorrente deverá no mesmo prazo já concedido recolher as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2026. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator